Tribunal: TJBA
Processo: 0001035-27.2011.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001035-27.2011.8.05.0088 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA APELADO: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS Advogado(s): RAPHAEL DE SOUZA ALMEIDA SANTOS EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INOCORRENTES. MATÉRIAS EXPRESSAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DOS ACLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo ora embargante, mantendo a sentença que declarou a prescrição quinquenal em ação de cobrança fundada em nota de crédito comercial com vencimento em 01/07/2003, ajuizada somente em 23/03/2011. O embargante sustenta omissão e contradição no julgado, alegando que a solicitação de renegociação da dívida firmada pelo devedor em 23/11/2006 configuraria renúncia tácita à prescrição, nos termos do art. 191 do Código Civil. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão ou contradição no acórdão embargado, que reconheceu a prescrição quinquenal do crédito e afastou a alegada renúncia tácita, ao fundamento de que o ato de renegociação fora praticado antes da consumação do prazo prescricional, em desobediência ao comando do art. 191 do Código Civil. III. Razões de decidir 3. Não se verificam os vícios apontados, uma vez que o Órgão Colegiado se manifestou de forma expressa e coerente sobre toda a controvérsia, abordando tanto a questão do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5º, do Código Civil, quanto a questão da ineficácia da alegada renúncia tácita à prescrição. 4. O acórdão embargado enfrentou com clareza a tese do banco recorrente, concluindo, de forma expressa, que o termo de solicitação de renegociação de dívida rural, firmado em 23/11/2006, foi celebrado antes da consumação do prazo prescricional — que somente se daria em 01/07/2008 —, de modo que não poderia produzir os efeitos de renúncia à prescrição, nos termos do art. 191 do Código Civil. Precedentes do STJ. 5. A pretensão da parte embargante revela-se como tentativa de rediscutir o mérito, o que não é cabível na via estreita dos aclaratórios. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. O inconformismo da parte com a interpretação conferida pelo Tribunal às questões jurídicas controvertidas não se traduz em vício de omissão ou contradição, mas em pretensão de rejulgamento da causa, inadmissível na estreita via dos embargos de declaração." Dispositivos relevantes citados: CC, art. 191; CC, art. 206, §5º, I; CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.889.810/SP, Rel. Min. Terceira Turma, j. 09/11/2022; STJ, REsp n. 1.403.289/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14/11/2013; STJ, REsp n. 2.121.781, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 23/05/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.